Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. IMÓVEL IRREGULAR SITUADO NA REGIÃO DO SOL NASCENTE. DESEMPENHO DO ÔNUS PROCESSUAL. ARTS. 373, I, CC ART. 561, DO CPC. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A insatisfação da parte sobre os critérios utilizados pelo Juízo na valoração da prova não configura vício de fundamentação a justificar a cassação do julgado;
2. A atribuição de maior valor à prova testemunhal no julgamento de processos de natureza possessória, envolvendo imóveis irregulares, situados em região de enorme instabilidade social, é plenamente justificada;
3. Na ação de reintegração de posse, a procedência do pedido fica condicionada à demonstração da posse, do esbulho e da perda da posse;
4. Compete ao recorrente o desempenho do ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC);
5. Recurso conhecido e desprovido.